Tribunal: STF
Processo: RHC 118248
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVISSÍMAS. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES. DEFORMIDADE PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO PERECIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há como avançar nas alegações postas no recurso acerca da desclassificação do delito para lesões corporais leves, uma vez que a condenação do recorrente pelo crime de lesões corporais gravíssimas foi calcada, entre outros elementos, em laudo pericial que atestou a ocorrência de deformidade permanente na vítima (art. 129, § 2º, IV, do CP). Desse modo, é inviável refutar as conclusões técnicas a fim de proceder a desclassificação da conduta, pretensão que demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    2. Recurso ordinário desprovido.